Tribunal: STF
Processo: Rcl 91141
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 91.141 Santa Catarina

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Instituto Anjos da Liberdade
Adv.(a/s)
:
Flavia Pinheiro Froes e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Juiz de Direito da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Recldo.(a/s)
:
Estado de Santa Catarina
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de Santa Catarina
Intdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Anjos da Liberdade contra ato omissivo e comissivo do Juízo da Vara Regional de Execuções Penais de Curitibanos e do Estado de Santa Catarina, por suposta violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no HC 172.136/SP e no RE 1.379.365/RJ. (eDOC 1, p. 1-2)
O reclamante alega, em síntese, a institucionalização de um regime de cumprimento de pena em "solários-cela" na Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul (UMAX), o que desrespeitaria o padrão de saída da cela para banho de sol fixado por esta Corte (eDOC 1, p. 4-5).
Sustenta que, mesmo após o término do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), os detentos permanecem em isolamento e utilizam um "solário anexo à própria cela", prática que o Estado de Santa Catarina teria admitido textualmente (eDOC 1, p. 4-5).
Afirma que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitibanos, ao ser provocado, indeferiu os pedidos de adequação e manteve o isolamento, razão por que teria negado vigência à autoridade dos precedentes desta Corte (eDOC 1, p. 5).
Aponta, ainda, o desrespeito à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Hernández Norambuena Vs. Brasil (eDOC 1, p. 5).
Ao final, requer, em medida liminar, a suspensão do ato que mantém os custodiados no regime de "solário anexo à cela" e a determinação para que o Estado de Santa Catarina garanta o banho de sol por, no mínimo, 2 horas diárias, com a efetiva saída para pátio externo (eDOC 1, p. 16).
No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar os atos reclamados, com a declaração de inconstitucionalidade e inconvencionalidade do regime de isolamento (eDOC 1, p. 35, 38).
Foram solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 13), que, contudo, não foram prestadas nestes autos (eDOC 23).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, conforme previsto no artigo 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal e regulado nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, destina-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e de acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas.
As hipóteses de cabimento estão estritamente definidas no artigo 988 do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).

No caso em exame, verifica-se que o reclamante aponta como paradigmas o HC 172.136/SP, o RE 1.379.365/RJ e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. (eDOC 1, p. 2)
No que tange ao RE 1.379.365/RJ, a decisão é destituída de eficácia vinculante para terceiros (Art. 988, § 5º, II, CPC) e o reclamante não integrou a relação processual. De igual modo, decisões de cortes internacionais não se enquadram no rol taxativo do artigo 102, I, "l", da Constituição, motivo por que é incabível o uso da reclamação quanto a esses fundamentos.
Contudo, no que diz respeito ao Habeas Corpus coletivo 172.136/SP, paradigma invocado pelo reclamante e de relatoria do Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte concedeu a ordem de ofício e estendeu seus efeitos a todos os internos em situação assemelhada em todo o território nacional (eDOC 3, p. 41), com fixação da tese que restou assim ementada:

“‘HABEAS CORPUS’ COLETIVO – O CASO EM JULGAMENTO – A QUESTÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COLETIVO COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: EXPRESSÃO VISÍVEL (E LAMENTÁVEL) DE UM ANÔMALO ‘ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS (INTEGRADOS, NO CASO, POR PESSOAS QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO) E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIVE EM MATÉRIA PENITENCIÁRIA, E A RESERVA DO POSSÍVEL – ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’: UM DILEMA QUE SE RESOLVE PELA PREPONDERÂNCIA DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’ – O DIREITO À SAÍDA DA CELA POR 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS PARA BANHO DE SOL COMO PRERROGATIVA INAFASTÁVEL DE TODOS AQUELES QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO BRASILEIRO, MESMO EM FAVOR DAQUELES SUJEITOS AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (LEP, ART. 52, IV) – CONCLUSÃO: ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO E ESTENDIDO PARA TODO O PAÍS. – A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de possibilitar a impetração de ‘habeas corpus’ coletivo, notadamente nos casos em que se busca a tutela jurisdicional coletiva de direitos individuais homogêneos, sendo irrelevante, para esse efeito, a circunstância de inexistir previsão constitucional a respeito. Precedentes. – Há, lamentavelmente, no Brasil, no plano do sistema penitenciário nacional, um claro, indisfarçável e anômalo ‘estado de coisas inconstitucional’ resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal, que vulnera a essencial dignidade dos sentenciados e dos custodiados em geral, que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República e que desrespeita as convenções internacionais de direitos humanos (como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – ‘Regras de Nelson Mandela’ –, entre outros relevantes documentos internacionais). – O Estado brasileiro, agindo com absoluta indiferença em relação à gravidade da questão penitenciária, tem permitido, em razão de sua própria inércia, que se transgrida o direito básico do sentenciado de receber tratamento penitenciário justo e adequado, vale dizer, tratamento que não implique exposição do condenado (ou do preso provisório) a meios cruéis, lesivos ou moralmente degradantes (CF, art. 5º, incisos XLVII, ‘e’, e XLIX), fazendo-se respeitar, desse modo, um dos mais expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). – Constitui verdadeiro paradoxo reconhecer-se, de um lado, o ‘direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol’ (LEP, art. 52, IV), em favor de quem se acha submetido, por razões de ‘subversão da ordem ou disciplina internas’ no âmbito penitenciário, ao rigorosíssimo regime disciplinar diferenciado (RDD) instituído pela Lei nº 10.792/2003, e negar, de outro, o exercício de igual prerrogativa de ordem jurídica a quem se acha recolhido a pavilhões destinados à execução de medidas disciplinares ordinárias (‘Pavilhão Disciplinar’) e à proteção de detentos ameaçados (‘Pavilhão de Seguro’), tal como ora denunciado, com apoio em consistentes alegações, pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo. – A cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao Poder Público o exercício de verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras. A decisão governamental, presente essa relação dilemática, há de conferir precedência à intangibilidade do ‘mínimo existencial’, em ordem a atribuir real efetividade aos direitos positivados na própria Lei Fundamental da República e aos valores consagrados nas diversas convenções internacionais de direitos humanos. A cláusula da reserva do possível, por isso mesmo, é inoponível à concretização do ‘mínimo existencial’, em face da preponderância dos valores e direitos que nele encontram seu fundamento legitimador.” (HC 172.136/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.12.2020).

Este Supremo Tribunal Federal, no HC 172.136/SP, reconheceu o direito à saída da cela por, no mínimo, 2 horas diárias para banho de sol, inclusive para os presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado (RDD) (eDOC 7, p. 41).
No presente caso, embora a autoridade reclamada não tenha prestado as informações solicitadas, ela o fez na Reclamação 91.145/SC, de minha relatoria, caso idêntico ao presente. Colho das informações prestadas pela autoridade reclamada na Rcl 91.145/SC, pela qual se esclareceu a situação fática da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul (UMAX): 

“Em atenção ao despacho proferido nos autos da Reclamação nº 91.145/SC, pelo qual foram solicitadas informações a este Juízo acerca do alegado na petição inicial, com encaminhamento preferencial por malote digital e senha para consulta aos autos eletrônicos, prestam-se as seguintes informações.
Recebida a requisição, e considerando a necessidade de instrução adequada das informações a serem prestadas a essa Corte, bem como a urgência inerente à matéria, este Juízo determinou a expedição de ofício, com urgência, à Administração da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul (UMAX), para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentasse informações detalhadas e, preferencialmente, documentos, registros e atos internos capazes de contribuir para a fiel compreensão da dinâmica de funcionamento da unidade, especialmente quanto ao banho de sol e à efetiva saída da cela.
Tal providência teve por finalidade assegurar que as informações encaminhadas a essa Corte Suprema se baseassem em dados oficiais atualizados, prestados diretamente pela autoridade administrativa responsável pela gestão da unidade prisional.
Em resposta à requisição judicial, a Administração da UMAX encaminhou o Ofício nº 0108/2026/SEJURI/DPP/UMAX/CPEN, datado de 1º de abril de 2026, subscrito pelo servidor Orides Ferreira de Lima Junior (Coordenador de Execução Penal), na qual foram prestados esclarecimentos acerca da organização interna da unidade, da rotina de custódia e das práticas adotadas no cumprimento do banho de sol. 
De acordo com as informações prestadas, a Administração reconhece que a controvérsia suscitada na Reclamação envolve a interpretação do requisito de “saída da cela”, conforme delineado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no HC 172.136/SP, e a verificação concreta da mitigação do confinamento celular no contexto de uma unidade de segurança máxima.
(...)
A Administração informou que, na data da resposta, a unidade contava com internos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e internos alocados na denominada Ala Máxima, esclarecendo que a inclusão de presos no RDD decorre de determinação judicial emanada dos respectivos Juízos de origem.
A Administração informou que, na data da resposta, a unidade contava com internos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e internos alocados na denominada Ala Máxima, esclarecendo que a inclusão de presos no RDD decorre de determinação judicial emanada dos respectivos Juízos de origem.
Em resposta, a Administração da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul , no qual relata, em síntese, os seguintes pontos: 
a-) Dados quantitativos e organização interna informados: 
A Administração registrou que, na data do Ofício, a unidade contava com 22 (vinte e dois) internos em cumprimento de RDD e 31 (trinta e um) internos na Ala Máxima, consignando que as inclusões em RDD seriam determinadas pelo Juízo de origem do interno. 
b-) Banho de sol e “saída da cela” – informações operacionais descritas: 
A Administração informa que o banho de sol é assegurado diariamente, pelo período de 2 (duas) horas, e descreve que: (i) no RDD, o pátio/solário seria anexo à própria cela; e (ii) na Ala Máxima, os internos sairiam da cela e transitariam pelo corredor até a chegada ao solário. O Ofício também afirma que o procedimento envolveria retirada do custodiado do compartimento celular fechado para espaço distinto, ainda que contíguo, com incidência solar direta e ventilação natural. 
c-) Isolamento e interações institucionais: 
A Administração registra que, em razão da natureza de unidade de segurança máxima, há protocolos de segurança que regulam a dinâmica de circulação e interação, e afirma que não haveria confinamento contínuo de 24 horas, mencionando circulação assistida/monitorada e interações institucionais (agentes e equipe técnica). 
d-) Alegação de equiparação ao RDD e distinções: 
O Ofício afirma que eventual padronização operacional decorreria de critérios estruturais e de segurança, sem se confundir com imposição jurídica de regime disciplinar diferenciado, mencionando que diferenças entre regimes seriam observadas no plano jurídico, embora possa haver convergência operacional em ambiente de alta segurança.
e-) Referências normativas e documentação encaminhada 
A Administração indicou como fundamentos gerais o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e a interpretação do precedente do STF (HC 172.136/SP) sob ótica de proporcionalidade e viabilidade no contexto concreto. 
f-) Anexos informados e encaminhados pela UMAX 
A Administração da UMAX informou o encaminhamento dos seguintes documentos: 
(a) fotografias do solário do RDD e do solário da Ala Máxima; 
(b) croqui/planta simplificada da unidade, com indicação de setores, circulação e solários, contendo também quadro de capacidade/lotação (RDD/CAP: 12; RDD/LOT: 22; MAX/CAP: 46; MAX/LOT: 31; PNE/CAP: 2; PNE/LOT: 0; TOTAL: 53); e 
(c) Portaria nº 1465/GABS/SAP/2023, de 09/05/2023 (extrato digital do Diário Oficial/SC), que dispõe sobre inclusão, permanência e transferências de presos na Unidade de Segurança Máxima do Estado de Santa Catarina.
Ao final, a Administração manifestou deferência à autoridade do Supremo Tribunal Federal e informou manter-se à disposição para promover eventuais adequações operacionais que venham a ser expressamente determinadas por essa Corte. 
Registra-se, ainda, que este Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos exerce acompanhamento contínuo das condições da Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul, realizando inspeções judiciais periódicas, em caráter regular, com periodicidade mensal.”

Conforme informado pela autoridade reclamada naquele processo, a administração da unidade prisional assegura o banho de sol diário por 2 horas, sendo que a diferença operacional entre os internos no RDD e na Ala Máxima foi detalhada: no RDD, o banho de sol ocorre em solário anexo à própria cela, enquanto na Ala Máxima, os internos se deslocam pelo corredor até o solário.
Além disso, a administração prisional esclareceu que o procedimento envolve a "retirada do custodiado do compartimento celular fechado para espaço distinto, ainda que contíguo, com incidência solar direta e ventilação natural" e que não há "confinamento contínuo de 24 horas". 
Dessa forma, os elementos apresentados indicam que o direito ao banho de sol vem sendo observado, ainda que com as peculiaridades de uma unidade de segurança máxima. O próprio juízo reclamado, em sua manifestação, informou exercer acompanhamento contínuo das condições da unidade por meio de inspeções judiciais periódicas e não ter visualizado afronta aos direitos dos presos.
Ademais, a controvérsia, como posta pelo reclamante, exigiria uma análise aprofundada das condições estruturais e operacionais da unidade prisional para determinar se o "solário-cela" de fato descaracteriza a "saída da cela" preconizada no HC 172.136/SP. Tal verificação demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. 
Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente